Tribunal: TJMT
Processo: 1023697-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023697-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA APARECIDA LISBOA - CPF: 531.703.001-30 (ADVOGADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INÉPCIA DA INICIAL AO ARGUMENTO DA FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS FATOS SUSTENTADOS PELA AUTORA – PRELIMINAR QUE POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO É ANALISADA CONJUNTAMENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO LEVADO A EFEITO PARA REPAROS DO VEÍCULO SINISTRADO – DIREITO DE A SEGURADORA SER RESSARCIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Ação regressiva promovida pela Seguradora contra terceiro causador do dano prescreve em 3 (três) anos, tendo em vista tratar-se de reparação civil por ato ilícito, contados do pagamento efetuado.

Comprovado que a demanda foi ajuizada dentro do lapso temporal de 3 (três) anos a contar do pagamento pela Seguradora não há falar em prescrição.

Havendo comprovação de que o demandado causou o sinistro bem como comprovado que a Seguradora realizou o pagamento das despesas com o veículo sinistrado conforme documentos acostados aos autos, não há como afastar a obrigação do Recorrente a ressarcir pelos danos ocasionados.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1023697-92-2021

APELANTE: LAURO GONÇALO DA COSTA

APELADA: BRADESCO AUTO RÉ COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Lauro Gonçalo da Costa
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de V. Grande/MT, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento ajuizada pela Seguradora em face

do Apelante,
condenando-o ao pagamento do montante de R$ 12.481,28 (doze mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), em favor da parte Requerente devidamente corrigido, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que se encontra prescrita
a pretensão da parte Autora, aduzindo que o sinistro ocorreu em 22/10/2018 tendo a citação se efetivado em 25/11/2021, após o prazo de 3 (três) anos.

Alega inépcia da inicial
sustentando que a parte Autora apesar de requerer o ressarcimento de valores referentes a cobertura do seguro, não comprovou que os valores cobrados são referentes ao sinistro deixando de juntas notas fiscais de peças e serviços efetuados, lançado apenas informações da apólice do seguro. Argumenta que não foram apresentados documentos necessários para a propositura da demanda.

No mérito sustenta, em síntese, que o Recorrido não demonstrou cabalmente os danos materiais sofridos em seu veículo, apresentando valor exorbitante
, quando o Boletim de Ocorrências demonstra que o veículo sofreu avarias apenas na parte traseira.

Alega que o veículo do segurado não é de luxo de forma que não se justifica o valor apresentado que é exorbitante.

Assevera que a Requerente não trouxe orçamentos aos autos para comprovar se o valor corresponde aos danos causados, podendo ocorrer no caso, superfaturamento de peças e serviços, além de não juntar notas fiscais que deveriam ser fornecidas pela empresa que executou os serviços.

Afirma não há provas de que o valor correspondente a R$ 12.481,28 (doze mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), tenha sido referente a despesas com os reparos do veículo segurado, não tendo a Apelada comprovado fatos constitutivos de seu direito. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, embora a parte tenha sido intimada para tal finalidade ID 195145232.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024